Tribunal: CARF
Processo: 10380.721838/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721838/2010-47
ACÓRDÃO
2002-009.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR DE CRIANCAS SARA E BURTON DAVIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COTA PATRONAL. ISENÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para gozarem dos benefícios da imunidade tributária, as entidades
beneficentes de assistência social devem atender, cumulativamente, às
exigências previstas no art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus incisos, vigentes à
época do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
REQUERIMENTO PERANTE O INSS. NECESSIDADE
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de assistência social
que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas na legislação de
regência vigente à época dos fatos. A previsão contida no art. 55, §1o, da
Lei no 8.212/91, de formalizar requerimento para gozo do benefício é um
dos requisitos indispensáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721838/2010-47
2

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração AI DEBCAD 37.262.308-5, consolidado em
04/06/2010, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa e, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, no período de 01/2006 a
13/2008.
Em conformidade com o relatório fiscal (fls. 99 a 113), constituem fatos geradores
das contribuições lançadas, as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais apurados nas GFIP, em folhas de pagamento e em livros contábeis. Com relação às
contribuições patronais apuradas sobre as remunerações declaradas em GFIP, estas foram
lançadas, tendo em vista a empresa ter se auto-enquadrado equivocadamente como entidade
isenta, utilizando-se na GFIP o código FPAS 639, apesar de não ser detentora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social e nem tampouco do Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, apresentou a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os
valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
COTA PATRONAL. ISENÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721838/2010-47
3
Para gozarem dos benefícios da imunidade tributária, as entidades beneficentes
de assistência social devem atender, cumulativamente, às exigências previstas no
art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus incisos, vigentes à época do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo, contra a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
sustentando o que segue:
a) Nulidade do auto de infração, sustentando que o CEBAS, quando deferido, tem
efeitos retroativos à data do pedido, o que garantiria a condição de isento;
b) E no mérito, afirmar que preenche todos os requisitos para reconhecimento do
direito à isenção, o que afastaria o lançamento.
Junta com o recurso voluntário documento emitido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome comunicando o deferimento da concessão do CEBAS e
o Parecer PGFN/CRJ no 2132/2011.
É o relatório

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese alegar como preliminar a nulidade do auto de infração, a matéria de
fundo arguida confunde-se com o mérito, assim passarei a apreciar como tal.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
12. A imunidade, nos casos destas contribuições, está prevista no artigo 195, § 7o,
da CF e a sua regulamentação não está sujeita a lei complementar, conforme
determinação do próprio legislador constituinte. Este também é o entendimento
do próprio STF, em julgamento do pedido de liminar no ADIn no 2028-5, cujo
trecho da ementa transcrevemos:
- De há muito se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que só é
exigível lei complementar quando a Constituição expressamente a ela faz alusão
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721838/2010-47
4
com referência a determinada matéria, o que implica dizer que quando a Carta
Magna alude genericamente a “lei” para estabelecer princípio de reserva legal,
essa expressão compreende tanto a legislação ordinária, nas suas diferentes
modalidades , quanto a legislação complementar .
- No caso , o artigo 195, § 007 o, da Carta Magna, com relação a matéria específica
(as exigências a que devem atender as entidades beneficentes de assistência
social para gozarem da imunidade aí prevista), determina apenas que essas
exigências sejam estabelecidas em lei. Portanto, em face da referida
jurisprudência desta Corte ,em lei ordinária .
13. Pelo exposto, os requisitos, à época dos fatos geradores, a serem cumpridos
para o exercício do direito ao benefício fiscal previsto no § 7o, do artigo 195, da
Constituição Federal, estavam previstos no artigo 55 da Lei 8.212/1991, com as
alterações da Lei 9.732/1998.
14. Assim, considerando que a entidade não possuía Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social para o período dos fatos geradores objeto deste
lançamento, fato este que restou inconteste, não há que se falar em
cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção. Diante da
falta desse documento essencial para o deferimento do reconhecimento do
direito à isenção, seria inócuo ingressar, à época, com pedido junto ao INSS, o
qual seria indeferido de plano, tendo optado a entidade por se auto-enquadrar
como isenta sem qualquer amparo legal.
15. É bem verdade que a entidade alega estar amparada na regra de exceção
prevista no § 1o, do art. 55, da Lei 8.212/1991, por possuir registro no Conselho
Nacional do Serviço Social. Todavia, tal afirmação não corresponde à realidade, eis
que a entidade só passou a existir em 03/04/2001 (consoante documentos às fls.
176 e seguintes), tendo obtido o registro no Conselho Nacional de Assistência
Social em abril de 2005.
Portanto, não é possível a aplicação de lei pretérita à Lei 8.212/1991, se a
entidade surgiu durante a vigência da própria Lei 8.212/1991.
Um ponto merece esclarecimento. Analisando o recurso apresentado, bem como a
documentação constante dos autos, entendo que o contribuinte, com fundamento no Parecer
PGFN/CRJ/N° 2132 /2011, conseguiu comprovar ser detentor do CEBAS, já que possui efeitos
retroativos ao pedido.
Outro que requisito tido como não preenchido pela fiscalização seria a Declaração
de Utilidade Pública. Esta condicionante, de acordo com o documento de fl. 173, restou
comprovado por certidão.
Ocorre que, a fiscalização, seguindo os ditames legais vigentes à época dos fatos
geradores (art. 55 da Lei no 8.212/91), além de afirmar que não houve a apresentação
contemporânea dos documentos acima mencionados (CEBAS e Declaração de Utilidade Pública),
também afastou o auto-enquadramento de isento por não sido apresentado Ato Declaratório de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.306 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721838/2010-47
5
Isenção de Contribuições Previdenciárias, que seria resultante do pedido de isenção perante o
INSS na forma do que estabelecia o §1o, do art. 55, da Lei 8.212/91.
A Segunda Cãmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão recente, reafirmar a
necessidade de cumprimento de tal requisito de forma cumulativa com as outras exigências.
Colha-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 29/02/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO.
REQUERIMENTO PERANTE O INSS. NECESSIDADE
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, as exigências contidas na legislação de regência vigente à
época dos fatos. A previsão contida no art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91, de
formalizar requerimento para gozo do benefício, tem o nítido proposito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
(ACÓRDÃO 9202-011.281 – CSRF/2a TURMA, julgado em 21/05/2024).
Ademais, o Parecer PGFN/CRJ/N° 2132 /2011, trazido aos autos pelo recorrente,
também faz a ressalva, citando precedentes judiciais, de que os demais requisitos legais devem ser
preenchidos de forma cumulativa.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 668
DF CARF MF
Original